Tribunal: TJSP
Processo: 2007336-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS e taxa de licença dos exercícios de 2010 e 2011- Decisão que reconheceu de ofício a prescrição parcial do débito - Ocorrência - Ação ajuizada em 17/12/2019 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Acordo de parcelamento de débitos celebrado em 29/04/2014 - A prescrição, no campo do Direito Tributário, é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS e taxa de licença dos exercícios de 2010 e 2011- Decisão que reconheceu de ofício a prescrição parcial do débito - Ocorrência - Ação ajuizada em 17/12/2019 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Acordo de parcelamento de débitos celebrado em 29/04/2014 - A prescrição, no campo do Direito Tributário, é modalidade de extinção do crédito e, por isso, o acordo firmado em relação a débito já prescrito é nulo, porque o contribuinte não pode pagar por aquilo que a lei já extinguiu - Prescrição reconhecida - Decisão mantida - Recurso improvido.